Tribunal: TJDFT
Processo: 0016937-28.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0016937-28.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: ESPÓLIO DE MARIA QUEZADO SOARES REP. POR CARLOS ANTONIO QUEZADO SOARES D E S P A C H O Vistos, etc. Determino o sobrestamento do feito, aguardando definição dos Temas 264, 265, 284 e 285/STF. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de fevereiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator